Tribunal: TJMT
Processo: 0003974-27.2009.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003974-27.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANDREA BONFIM BATHISTA E SILVA - CPF: 797.124.791-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO
- SALDO REMANESCENTE – RECURSO PROVIDO
.

“Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, nos termos do art. 794, I, do CPC/73."
(Ap 89899/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz
Anglizey Solivan de Oliveira
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
3974-27.2009.811.0041 (código 369063)
movida em desfavor de
ANDRÉA BONFIM BATHISTA E SILVA
, que julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 771 e 924, II, ambos do CPC, reconhecendo a quitação do débito.

Como causa de pedir, sustenta que do pagamento integral do crédito tributário e que ausência da intimação do fisco antes de sentenciar a execução.

Expõe que, a penhora foi sobre o valor da capa dos autos, que deveria ter sido feito com o valor atualizado do crédito tributário, assim poderia satisfazer a obrigação.

No entanto, sobreveio a sentença de extinção da execução fiscal pelo pagamento, sem a devida intimação prévia do apelante, para que pudesse manifestar acerca da penhora nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e normal prosseguimento do feito – id.8743990.

Sem contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 771 e 924, II, ambos do CPC, reconhecendo a quitação do débito.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada
ANDREA BONFIM BATHISTA E SILVA
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 701,69 (setecentos e um reais e sessenta e nove centavos), vigente na época.

No presente caso, após a parte devidamente citada não efetuar o pagamento do crédito tributário, o magistrado
a quo
deferiu a penhora online, penhora está realizada com sucesso em 27/05/2013 – saldo bloqueado R$ 701,88.

Em seguida o Magistrado
a quo
sentenciou o feito, reconhecendo a quitação do débito, nos seguintes termos,
in verbis:

“[...]

Isto posto, com fundamento nos Arts. 771, caput e 24, inc. II do CPC/15, DECLARO EXTINTA a presente ação de EXECUÇÃO FISCAL, COM JULAMENTO DO MÉRITO.

[...].

In casu
, a penhora foi efetuada com o valor desatualizado, assim a penhora é insuficiente para saldar todas as dívidas junto ao credor. Portanto, pode-se observar a existência de saldo remanescente, o que impossibilita a extinção da execução pela satisfação da obrigação.

Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 794, INCISO I DO CPC/73 – SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.A ocorrência do pagamento do débito fiscal é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, quando realizada na sua integralidade. 2.
Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, nos termos do art. 794, I, do CPC/73.
" (Ap 89899/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

(destaquei)

“(...) PROCESSUAL CIVIL – MONITÓRIA - DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 794, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) SEM PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES CORRIGIDOS - DECISÃO NULA - AUTOS QUE DEVEM RETORNAR À ORIGEM PARA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Para que o processo possa ser extinto pelo pagamento é imprescindível que o valor pago pelo devedor corresponda ao valor total da dívida regularmente atualizado. Havendo saldo remanescente para satisfação do débito, é indevida a decisão de extinção da execução
(...)”. (Ap 97110/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 924, INC. II, DO CPC – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO NÃO ENCERRADO - EXISTÊNCIA DE

SALDO REMANESCENTE –

RECURSO PROVIDO. 1. A ocorrência do pagamento do débito fiscal é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, iI, do Código Tributário Nacional, quando realizada na sua integralidade. 2.
Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, com base no art. 924, II, do CPC, devendo o processo prosseguir para a quitação do saldo remanescente apurado até a data do efetivo pagamento.
3. Recurso Provido. (N.U 0003272-32.2008.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 02/10/2018) (destaquei)

Desta feita, não ocorrendo o pagamento integral do débito, não é possível a extinção da execução, na forma do artigo 924, II, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020